Tribunal: STF
Processo: ARE 1380818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRELIMINAR – PEDIDO DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO E DA DECISÃO - NOMEAÇÃO DE INTÉRPRETE E CONFECÇÃO DE LAUDO ANTROPOLÓGICO – DESNECESSIDADE – INDÍGENA ALFABETIZADO E INTEGRADO À SOCIEDADE – REJEITADA – MÉRITO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA - DECISÃO MANTIDA - ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTARES QUE DEVERÃO SER SUBMETIDAS DO TRIBUNAL DO JÚRI – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – RECURSO IMPROVIDO.



    São dispensáveis, tanto a nomeação de intérprete, quanto a confecção de laudo antropológico, quando os elementos coligidos nos autos evidenciam que o indígena é alfabetizado e, portanto, capaz de entender e se fazer ser entendido usando a língua portuguesa, sem a necessidade de tradutor, e totalmente integrado à sociedade. Preliminar rejeitada.



    Em sede de pronúncia, não se exige quadro de certeza sobre os termos da imputação. Trata-se de um juízo de admissibilidade da acusação que abre espaço para o exercício da competência reservada aos juízes naturais da causa, bastando a comprovação da materialidade delitiva e de indícios de autoria. Presentes tais elementos, correto o pronunciamento, com a submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.



    A desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, na fase do judicium accusationis, exige comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, de modo que, inexistindo prova cabal nesse sentido, como no caso vertente, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.



    A exclusão de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer em situações excepcionais, quando estiverem totalmente isoladas do conjunto probatório, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal de Júri. Assim, revela-se inviável o afastamento prematuro das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, quando no contexto probatório há indícios de suas ocorrências, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre suas incidências ou não no caso concreto."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-B, § 4º, inciso I, alínea a, 215, § 1º, e 231 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A pretensão defensiva não merece prosperar.



    O art. 5º da Resolução nº 287/2019 do CNJ, estabelece situações em que a autoridade judicial deve garantir a presença de interprete para a pessoa indígena que figura como parte do processo. Vejamos:



    (...)



    Na hipótese dos autos, além de a defesa não ter requerido a nomeação de intérprete, o recorrente não se enquadra em nenhuma das situações descritas em lei, uma vez que, de acordo com o laudo pericial (p. 230/231), é ele 'capaz de entender e se fazer ser entendido usando a língua portuguesa, sem a necessidade de tradutor', bem como 'apresenta suas funções mentais preservadas com estabilidade emocional dentro dos padrões da normalidade, com razoável entendimento da língua Portuguesa e conhecimento das normas e cultura do nosso país'.



    Do mesmo modo, o art. 6º faculta ao juiz a determinação, de ofício ou a requerimento das partes, da realização de perícia antropológica.



    Todavia, tal estudo, além de não ter sido requerido, também não se mostrou necessário, já que o recorrente pertence a aldeia indígena integrada.



    Aliás, conforme se verifica em seu interrogatório judicial, o recorrente respondeu à acusação normalmente, negando-a inclusive, presumindo-se sua plena capacidade de entendimento, assim como declarou que estudou até a quarta série, sabe ler e escrever, o que deixa indene sua integração à sociedade.



    O exame antropológico somente se justificaria se na instrução processual surgissem dúvidas razoáveis de que o recorrente não tinha, em razão da condição de indígena, condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme este entendimento.



    Segundo os elementos contidos no processo, não há dúvida razoável acerca da imputabilidade do recorrente, que em seus interrogatórios se mostrou totalmente inserido à civilização e aos costumes da sociedade, tanto que sabe falar, ler e escrever na língua portuguesa, tendo escrito corretamente o seu nome nos termos dos interrogatórios e depoimentos.



    Nesse diapasão, sendo prescindível a realização do laudo antropológico, rejeita-se a preliminar suscitada pela defesa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente